Tribunal: TJDFT
Processo: 0738117-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA DA DROGA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar – ilicitude probatória por violação de domicílio - inocorrência: Suspeitando-se de prática de ato ilícito, os policiais devem agir, inclusive, procedendo com revistas, a fim de encontrar elementos para apurar ilícitos, ainda que sem mandado judicial.
2. Embora, o tráfico na frente ou nas imediações de casa, por si só, não autorize o ingresso de agentes policiais na residência do suspeito, sem que haja prévia autorização judicial ou do morador, ao presente caso não se aplica os citados entendimentos firmados pelo STJ (HC no 611.918/STJ), na medida em que as hipóteses são distintas.
3. A abordagem policial não fora eventual, mas consequência de monitoramento decorrente de diversas denúncias, formalizadas perante a Polícia Civil do DF, que informaram o local como ponto de intenso tráfico de drogas, bem como o denunciado como traficante atuante no ponto, dando características pessoais especificas do recorrente, do veículo que utilizava e até mesmo do seu modus operandi.
4. Preliminar de ausência de individualização das condutas: As alegações suscitadas nessa preliminar tratam-se na verdade de questões relacionadas ao mérito propriamente dito da autoria e da materialidade do delito. Portanto, a análise deve ser feita na análise do mérito, de forma conglobada e com base em todo acervo probatório.
5. Mérito: A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos. Incabível a absolvição.
6. Não merece prosperar a alegação de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para demonstrar a traficância, por se tratar apenas de comprovação de que o acusado é mero usuário de drogas, uma vez que não restam dúvidas de que a conduta do réu/apelante incidiu na norma incriminadora do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas). A figura do usuário de drogas não é, por si só, incompatível com a de traficante.
7. Embora a natureza da droga apreendida seja de crack, a pequena quantidade da substância apreendida, atestada pela própria Magistrada sentenciante, autoriza o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial, tendo em vista a verificação conjunta da quantidade e da natureza da droga, prevista no artigo 42 da Lei no. 11.343/2006.
8. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, apenas afastar a valoração negativa da circunstância judicial (natureza da droga), diminuindo a pena para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta três) dias-multa, à razão mínima.